Tribunal: STF
Processo: HC 251229
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Moeda falsa. Pedido de nulidade e ilicitude das provas obtidas por violação do sigilo de correspondência. Reexame de fatos e provas. Inviabilidade. Precedentes. Negativa de seguimento.



 



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de W.S.C. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no REsp 2.131.213/RJ (evento 2, fls. 715-8).



    O Paciente foi condenado à pena de 6 anos e 3 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, pela prática do crime de moeda falsa, por dez vezes, em continuidade delitiva (art. 289, §1º, do Código Penal) (evento 2, fls. 560; 586-610).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de nulidade processual. Aponta a ilegalidade das provas produzidas em sede policial e fragilidade do acervo probatório. Argumenta que a condenação do paciente foi lastreada na violação de sua correspondência, sem prévia autorização judicial. Alega que “uma vez que todas as provas provêm da devassa ilegal do sigilo de correspondência, os elementos do inquérito devem ser considerados nulos, desde a abertura ilegal dos pacotes postais.”. Aduz que “em que pese a existência de situação excepcional para que se procedesse à abertura das encomendas (inciso III, do art. 10 da Lei nº 6.538/78), o próprio parágrafo único condiciona esse procedimento à presença do remetente ou destinatário, não havendo permissão legal para a devassa do sigilo das correspondências caso se encontrem na situação de ‘refugo’, tornando-se meros objetos desprovidos de garantia de sigilo.”. Requer, em medida liminar, a suspensão do processo, até o julgamento final do presente habeas corpus. No mérito, pugna pelo reconhecimento da ilicitude da prova com declaração de nulidade de todos os atos subsequentes.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato apontado como coator: 



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. VIOLAÇÃO DE SIGILO DE CORRESPONDÊNCIA. PROVA LÍCITA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso especial, no qual se alegava a ilicitude de prova obtida mediante abertura de correspondência. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se a abertura de correspondência postal, sem autorização judicial, constitui prova ilícita, considerando a existência de indícios de prática de atividade ilícita. 



    3. A questão também envolve a análise da aplicabilidade da Súmula 7/STJ, que impede o reexame de matéria fático-probatória em sede de recurso especial. 



    III. Razões de decidir 



    4. A Corte de origem reconheceu que a abertura das correspondências se enquadrou na exceção prevista no art. 10 da Lei nº 6.538/78, que permite a abertura de cartas com indícios de conter objetos ou substâncias de expedição, uso ou entrega proibidos. 



    5. A transmissão de informação entre Correios e polícia sobre a descoberta de material ilícito legitima a atuação investigativa e a abertura das correspondências, que estavam abandonadas e destinadas ao descarte. 



    6. A análise do acervo probatório dos autos, que fundamentou a decisão da Corte de origem, não pode ser revista em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7/STJ.  IV. Dispositivo e tese



    7. Agravo desprovido. 



    Tese de julgamento: "1. A abertura de correspondência postal sem autorização judicial é lícita quando há indícios de prática de atividade ilícita, conforme art. 10 da Lei nº 6.538/78. 2. A Súmula 7/STJ impede o reexame de matéria fático-probatória em recurso especial".”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 12.04.2019).



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    O Superior Tribunal de Justiça rechaçou a tese defensiva de nulidade das provas, tendo em vista que:



    “No mais, como se constatou quando do julgamento monocrático, quanto à alegada violação de sigilo de correspondência, verifiquem-se os seguintes trechos destacados do acórdão combatido (e-STJ, fls. 585-607): 



    "Ao que se vê, em relação aos objetos postais discriminados acima, embora os pacotes postais tenham sido abertos sem prévia autorização judicial, o artigo 10 da Lei nº 6.538/78, cuja recepção ante a nova ordem constitucional não foi repelida pela Corte Suprema na oportunidade do julgamento, prevê expressamente que não constitui violação de sigilo da correspondência postal a abertura de carta que apresente indícios de conter objeto ou substância de expedição, uso ou entrega proibidos (inciso III). 



    Convém frisar que, apesar de o parágrafo único do mesmo dispositivo legal condicionar a abertura à obrigatória presença do remetente ou do destinatário, o atendimento dessa exigência era, no específico caso sob discussão, faticamente inviável, tendo em vista que a maior parte dos objetos encontrava-se no status de ‘Refugo por não finalizar distribuição - objeto sem êxito na entrega ao Destinatário e ao Remetente’. E quanto aos dois objetos que ainda aguardavam prazo para refugo, havia indícios de que o conteúdo incluísse notas falsas. A propósito do tema, a testemunha L G B gerente de atividade da Coordenação de Segurança Empresarial dos Correios à época dos fatos, confirmou em Juízo o procedimento adotado para abertura das encomendas envolvidas no caso concreto, bem como as cautelas adotadas por sua equipe para colaborar com as investigações, a partir do momento em que identificaram a repetição de episódios similares aos tratados nesta sentença (processo n° 5023561- 07.2020.4.02.5001, evento 124, vídeo 4). 



    Nessas circunstâncias, não visualizo nenhum vício a inquinar o suporte probatório subjacente à presente demanda, razão pela qual rejeito a arguição preliminar ".



    Assim, após a análise do acervo probatório dos autos, a Corte de origem reconheceu que Policiais Federais foram alertados por agentes dos Correios sobre encomendas que, sem sucesso na localização de remetentes ou destinatários e sem serem por eles reclamadas, foram encaminhadas para descarte, ocasião em que se verificou que possuíam conteúdo ilícito. 



    A transmissão de informação dos Correios à polícia, sobre a descoberta de material ilícito, legitima a atuação investigativa sobre o réu e a abertura de correspondências que ainda permaneciam fechadas e estariam abandonadas. De fato, o abandono dos objetos postados demonstra o consentimento tácito para o descarte do material e, naturalmente, ao sigilo que lhe é inerente. Ademais, no caso, revelaram-se fortes indicativos de que os pacotes integrariam uma vultosa operação criminosa de falsificação de moeda nacional e estrangeira, com implicações internacionais. 



    Não se ignora o teor do julgado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.116.949/PR, que, ao tratar de tema com Repercussão Geral, Tema 1.041/STF, fixou as seguintes teses: "(1) Sem autorização judicial ou fora das hipóteses legais, é ilícita a prova obtida mediante abertura de carta, telegrama, pacote ou meio análogo, salvo se ocorrida em estabelecimento penitenciário, quando houver fundados indícios da prática de atividades ilícitas; (2) Em relação a abertura de encomenda postada nos Correios, a prova obtida somente será lícita quando houver fundados indícios da prática de atividade ilícita, formalizando-se as providências adotadas para fins de controle administrativo ou judicial." 



    Ocorre que, como reconhecido pelo Tribunal local, a abertura da carta enquadrou-se na exceção prevista na parte inicial do verbete, ou seja, dentro dos limites da autorização legal, preservando o interesse público, a regular atuação dos Correios e impedindo que seu uso se destine à prática de crimes, em observância ao princípio da proporcionalidade para mitigar o sigilo da correspondência. Aliás, para rever a fundamentação das instâncias ordinárias a fim de verificar a ausência, no caso, dos pressupostos fáticos para a abertura da carta, seria necessário o conteúdo fático-probatório dos autos, conforme a Súmula 7/STJ, o que é inviável nesta instância. 



    No mesmo sentido, a Súmula 7/STJ obsta também a modificação da conclusão da Corte local sobre a inviabilidade de se adotar a providência do art. 10, parágrafo único, da Lei 6.538/1978. Afinal, segundo o juízo soberano feito pelo acórdão de segunda instância cerca das provas, "a maior parte dos objetos encontrava-se no status de 'Refugo por não finalizar distribuição - objeto sem êxito na entrega ao Destinatário e ao Remetente".”



     Nesse prisma, para dissentir dos fundamentos adotados pelas instâncias anteriores e acolher a pretensão defensiva de ilicitude das provas ante a alegada violação do sigilo da correspondência, necessário o revolvimento de matéria fática, para o que não se presta a via eleita. Como se sabe, o habeas corpus é ação constitucional vocacionada à tutela do direito de ir e vir. Sua natureza mandamental de emergência exige, como ônus indeclinável do impetrante, a prova pré-constituída das alegações por ele deduzidas no writ. Cito os seguintes precedentes:



     “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO SIGILO DE CORRESPONDÊNCIA E DE OFENSA AO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO DA PACIENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 233.817 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14.12.2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 1. Satisfaz o dever de fundamentação previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal, a decisão que, embora sucinta, apresenta as justificativas essenciais à decretação da quebra do sigilo telefônico. Precedentes. 2. Para dissentir dos fundamentos adotados e acolher a pretensão defensiva, necessário o revolvimento de matéria fática, para o que não se presta a via eleita. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC 214.936 AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de janeiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente